Tribunal: STF
Processo: ARE 1361146
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 3-4, Doc. 9):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. FILIADOS. LISTA. LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. EXEQUENTE NÃO BENEFICIADO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. 



    1. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 883.642, em repercussão geral, “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    2. No caso dos autos, entretanto, a sentença ora em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão. 



    3. A decisão que analisou a tutela antecipada, da qual não foi interposto recurso, entendeu “que não se (...) afigura patente a pertinência temática entre os interesses da classe associada ao autor e a matéria questionada”, reconhecendo como autores da ação apenas os servidores constantes da listagem que acompanhou a petição inicial. Posteriormente, em decisão também preclusa, foi indeferido o pedido de extensão dos efeitos da tutela antecipada aos servidores arrolados em novas listagens, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e da livre distribuição. 



    4. À vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria. 



    5. “O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada” (STJ, 2ª Turma, REsp 1.739.962/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/11/2018) 



    6. A parte exequente não dispõe de título para promover a execução, eis que não consta da listagem anexa à petição inicial, impondo-se, portanto, a reforma da decisão impugnada, para reconhecer a sua ilegitimidade ativa, e, em consequência, julgar extinta a execução por ela proposta.



    7. Agravo de instrumento conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 15, Doc. 9), foram desprovidos (Doc. 11).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 8º, III, da CF/1988. 



    Sustenta que o autor da ação coletiva é o Sindicato e, em consequência da substituição exercida pela entidade sindical, a coisa julgada formada ali formada deve beneficiar todos os servidores da categoria profissional que representa. 



    Aduz que “os pedidos feitos pelo Sindicato na Petição Inicial não limitaram o alcance apenas àqueles que, a título de cautela, forneceram autorização individual à entidade” (fl. 9, Doc. 14). Assim, “mesmo que a sentença não consigne expressamente a abrangência em relação a todos os membros da categoria, a coisa julgada formada na ação coletiva beneficia todos os servidores da respectiva categoria profissional, até mesmo para os não filiados à entidade” (fl. 9, Doc. 14). 



    Realça que ”o acórdão recorrido, ao aplicar uma limitação subjetiva não terminada na sentença transitada em julgado, violou o artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal” (fl. 10, Doc. 14), pois “sendo o autor da ação coletiva o Sindicato SINPOJUFES, não há se falar em necessidade de o exequente figurar na lista daqueles que forneceram autorizam expressa à entidade. Isso porque, a teor do art. 8°, III, da CR/88, sua atuação se dá na qualidade de substituto processual e não a título de representação” (fl. 11, Doc. 14).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido a fim de que seja reconhecida a legitimidade ativa do recorrente para executar a sentença proferida na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal – SINPOJUFES.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE aos argumentos de que (a) a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, pois “o órgão julgador decidiu acontrovérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, seria imprescindível reexaminar todo o conjunto fático-probatório dos autos” (fl. 5, Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 22), a parte recorrente defendeu a violação direta ao texto constitucional e a desnecessidade de reexame de provas.



    Inicialmente, o ilustre Ministro LUIZ FUX, no exercício da Presidência desta SUPREMA CORTE, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente aos Temas 660, 823 e 848 da Repercussão Geral.



    Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação (Doc. 85), o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao entendimento de que “inexiste qualquer incompatibilidade do julgado em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), uma vez que a sentença em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão. Assim, à vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria” (fl. 1, Doc. 104).



    Mantido o acórdão recorrido, em novo juízo de admissibilidade recursal, o Vice-Presidente do Juízo local, quanto à apontada violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, negou seguimento ao Recurso Extraordinário aplicando as teses fixadas por esta CORTE nos Temas 660 e 848. Quanto às demais questões (Tema 823), determinou o retorno dos autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 5-6, Doc. 14):



    “A questão constitucional debatida no presente recurso apresenta, sem sombra de dúvidas, relevância do ponto de vista jurídico, social e político, que transcende os interesses subjetivos da causa. 



    O tema em exame transcende os interesses das partes e alcança várias execuções judiciais já ajuizadas contra a União sobre a mesma matéria ora em exame. 



    Existe ainda relevância econômica, política e social da questão, notadamente em face da possibilidade de serem ajuizadas várias ações em busca do direito reconhecido na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal - SINPOJUFES, tombada sob número 0010685- 28.2008.4.02.5001. 



    A controvérsia possui repercussão geral, sobretudo porque sua resolução demanda a interpretação do art. 82, III, da Constituição Federal e, por conseguinte, a definição do alcance da legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representam. Inclusive, nesse sentido já se manifestou esta Excelsa Casa: 



    […]



    Portanto, a questão constitucional debatida ultrapassa os interesses da causa e declina relevância jurídica e social, subsumindo-se, assim, ao descrito no § 1°, do art. 1.035, do Código de Processo Civil. 



    Por outro lado, a repercussão geral encontra-se também assentada no fato de que o acórdão recorrido, transgressor do dispositivo constitucional mencionado, contraria a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal que assevera o cabimento de ação popular para atos normativos de efeitos concretos, sendo, neste caso, presumida a repercussão geral, nos exatos termos do § 3° do art. 1.035 do Código Processual Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para manter o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (fl. 2, Doc. 103):



    “Com base no art. 1.040, II, do CPC/15, reexamino a questão, mas não exerço o juízo de retratação, tendo em vista que o acórdão recorrido não está em desacordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), com repercussão geral reconhecida, que fixou a tese no sentido de que “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”, assim ementado: 



    [...]



    Não há qualquer incompatibilidade do julgado em relação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823), uma vez que a sentença em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão. Assim, à vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria. 



    Foi ressaltado no voto condutor que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, tendo o título executivo expressamente limitado seus efeitos aos servidores constantes da listagem que acompanhou a petição inicial da ação proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão na execução de servidor que não integrou a referida listagem, diante da necessidade de respeito à coisa julgada.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    No caso concreto, todavia, embora o Tribunal de origem reconheça a jurisprudência do STF, em observância à coisa julgada, deixou de aplicar a tese fixada no Tema 823, tendo em vista que a sentença em execução limitou os servidores que seriam beneficiados.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito.



    5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.399.521-agR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente